Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004805-64.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES
PACIENTE:
JUNIO CÉSAR VIEIRA DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, por manter sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.o 1000877-64.2020.811.0025 (PJe), em que pronunciado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 121, §2o, inc. III do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.
Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmataria do remédio heroico que carece de motivação idônea a sentença de pronúncia no que se refere à manutenção da prisão preventiva do paciente, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88 e ao art. 387, §1o do CPP, porquanto afirma que a fundamentação empregada pelo d. magistrado singular para defender a persistência da cautelar extremada é “genérica, vaga, acanhada e deficiente”, na medida em que não aponta elementos objetivos aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão no atual momento processual, limitando-se a mencionar genericamente que não houve alteração do contexto fático desde o decreto originário da prisão preventiva; justificativas que não se prestam à manutenção do ergástulo.
Outrossim, ressalta o caráter instrumental da prisão preventiva e defende que não se fazem presentes os requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, notadamente aquele pertinente ao periculum libertatis, pois nada de concreto existe a evidenciar que, acaso colocado em liberdade, o increpado estorvará a ordem pública ou colocará em risco os meios e fins do processo, ao contrário, sua admissão de responsabilidade na Delegacia e em Juízo, a boa índole comprovada nos autos, bem como a justificativa de que teria agido por legítima defesa, demonstrariam à saciedade que tem intenção em colaborar com a instrução criminal e de se submeter à aplicação da lei penal, ao passo que a denúncia anônima de que estaria coagindo testemunhas não se comprovou sob o crivo do contraditório.
Por derradeiro, invocando as garantias constitucionais à vida e à saúde, bem como a precariedade estrutural do sistema penitenciário brasileiro como um todo, defende que o beneficiário do writ faz jus à prisão domiciliar humanitária, a teor do que preceitua a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, notadamente diante da maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares em razão da pandemia da Covid-19 e da necessidade de se reduzir a superlotação carcerária frente ao seu Estado de Coisas Inconstitucional; ressaltando, inclusive, que a insalubridade dos estabelecimentos prisionais favorece a propagação da doença e aumenta os riscos de contágio, mormente diante do alastramento da pandemia no País e das recentes notícias de contaminação de agentes prisionais e detentos no interior da unidade carcerária em que recolhido o paciente.
Com lastro em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão in limine da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial do remédio heroico veio instruída com procuração e com os documentos digitais disponíveis do ID 80661981 ao ID 80670484.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em decorrência do anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1011760-48.2020.811.0000, vieram-me conclusos para apreciação da tutela de urgência vindicada.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Ao concluir pela imprescindibilidade de se manter a prisão processual do increpado por ocasião da decisão de pronúncia, o MM. Juiz singular destacou que “não houve alteração do cenário fático desde a data da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (20.05.2020, autos n. 1000709-62.2020.811.0025) até hoje”, e ainda que eventualmente não tenham sido pormenorizados os elementos fáticos que ensejaram a conservação da medida constritiva vergastada, a priori, não estava o magistrado obrigado a fazê-lo de forma minudente, pois, de acordo com o entendimento uniformizado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, ao menos em um exame sumário do r. decisum combatido, próprio das apreciações in limine, afiguram-se válidos os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade da r. decisão de pronúncia.
Lado outro, há de se ressaltar que “A apresentação espontânea do réu, por si só, não é motivo suficiente para a revogação de sua segregação cautelar se presentes os requisitos para a custódia preventiva” (HC 507.471/SP, Rel.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 27/5/2019). Logo, conquanto o increpado tenha comparecido espontaneamente na repartição policial e confessado o cometimento do homicídio sob o pálio da legítima defesa, ratificando tais declarações em juízo, essas circunstâncias não são suficientes para, nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, mitigar a indispensabilidade da custódia provisória.
Enfim, quanto à alardeada viabilidade da submissão do paciente ao regime domiciliar com espeque na Recomendação n.o 62/2020-CNJ, ressalto que ao julgar o Habeas Corpus n.o 1011760-48.2020.811.0000 – também impetrado em benefício de Junio Cesar Vieira dos Santos e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise, a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício já concluiu pela impossibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária ao increpado; sendo incabível eventual rediscussão neste writ quando inexiste fato inédito capaz de justificar a reanálise da matéria, pois como já decidiu o c. STJ “não se deve admitir a renovação indistinta de controvérsia já julgada, sob pena de inviabilizar a jurisdição” (AgRg no RHC: 1008007/RS 2019/0034491-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).
À vista disso, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem, valendo acrescentar que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JUNIO CÉSAR VIEIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator